Tribunal: TJDFT
Processo: 0751492-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. NEOENERGIA. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA RELATIVA À DISTRIBUIÇÃO DE CRÉDITOS DE ENERGIA RENOVÁVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA DILAÇÃO DO PRAZO DE CUMPRIMENTO.

I. Prejudicado o agravo interno contra a decisão desta Relatoria que apreciou a medida liminar, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais, em virtude do julgamento do agravo de instrumento (recurso principal).
II. A controvérsia recursal reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido consistente na dilação do prazo para o cumprimento da obrigação de fazer imposta pelo e. Juízo de origem em sede de antecipação de tutela.
III. No ponto, as isoladas alegações acerca da inviabilidade técnica em promover, no prazo fixado, a distribuição dos créditos de energia elétrica renovável não servem ao aludido fim, especialmente quando se constata que não teria sido fixada multa cominatória em desfavor do ora agravante.
IV. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.